Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019586-62.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CPF: 057.533.011-26 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), NADER RAMADAN KALIL - CPF: 928.731.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 040.050.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCENY RODRIGUES SEVERINO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
:

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - ART. 580, CPP - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019586-62.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCENY RODRIGUES SEVERINO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
interposta pelas advogadas LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA e LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA em favor de
PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças -MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4o, IV e §6o (abigeato) , c/c art. 288 (associação criminosa), todos do CP.

Alega, em síntese, que as suas condições pessoais são favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência física, razão pela qual requer a extensão dos benefícios concedidos no HC no 1017879-59.2019.8.11.0000, ao corréu NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Considerando que não houve pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas no id. N. 33663454 - Pág. 3.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
ID. N. 36509463 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCENY RODRIGUES SEVERINO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 1017879-59.2019.8.11.0000, ao corréu NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 18/12/2019.

Pois bem. O pedido de liminar foi reapreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 20 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 580 do CPP, "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

No caso dos autos, o paciente ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao corréu NATALÍCIO, pois ambos eram motoristas responsáveis pelo transporte dos animais subtraídos, uma vez que foi apreendido com um dos caminhões utilizados na prática criminosa, além de ser primário.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(...)

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, Dje 15/03/2019)”.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e testemunhas; (d) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão
. (...)"

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020